Tribunal: TJSP
Processo: 1505892-66.2021.8.26.0586
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Grave
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e contradição no acórdão. Vícios inexistentes. Ausência de "bis in idem" na dosimetria das penas. Delito de tortura cometido contra três vítimas ao longo de anos. Indevido caráter infringente. Embargos de declaração sujeitam-se aos limites estipulados no artigo 619, do CPP. Pretensão de reexame de matéria já apreciada no Acórdão. A interposição dos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de omissão e contradição no acórdão. Vícios inexistentes. Ausência de "bis in idem" na dosimetria das penas. Delito de tortura cometido contra três vítimas ao longo de anos. Indevido caráter infringente. Embargos de declaração sujeitam-se aos limites estipulados no artigo 619, do CPP. Pretensão de reexame de matéria já apreciada no Acórdão. A interposição dos embargos é suficiente para fins de prequestionamento, conforme dispõe o artigo 1.025, do Código de Processo Civil. Embargos de declaração rejeitados.